Tribunal: TJPA
Processo: 0001641-19.2011.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0001641.2011.8.14.0201
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: LUDSON DOS PRAZERES DE PAULA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 129, §9º, DO CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. TRANSCURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS E 11 (ONZE) MESES ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, PUBLICADA EM 06/12/2017, QUE APLICOU AO RECORRENTE A PENA DE 04 (QUATRO) MESES E 14 (CATORZE) DIAS DE RECLUSÃO, QUE PRESCREVE EM 03 (TRÊS) ANOS, E A DENÚNCIA, QUE FOI RECEBIDA NO DIA 28/01/2013. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Constata-se que a sentença condenatória, infligindo ao recorrente à pena de 04 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de reclusão foi prolatada em 06/12/2017,e a denúncia foi recebida em 28/01/2013. Portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses, o que é suficiente para reconhecer, de ofício, a prescrição retroativa,
ex vi
dos arts. 109, inc. VI c/c 110, §1º, ambos do CP, e declarar extinta a sua punibilidade.
2.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 03 de junho de 2019.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

LUDSON DOS PRAZERES DE PAULA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma do art. 77 do CP, pela prática do crime do art. 129, §9º do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Sustenta o apelante que não existem provas suficientes lhe apontando como o autor do crime, motivo pelo qual pede a sua absolvição.

Em contrarrazões, o recorrido aguarda o improvimento do recurso, afirmando que os elementos de cognição colhidos em juízo não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o delito.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DA VERIFICAÇÃO ¿EX OFFICIO¿ DA PRESCRIÇÃO

Analisando os autos, constata-se que a sentença condenatória, infligindo ao recorrente à pena de 04 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de reclusão foi prolatada em 06/12/2017 (fls.41) e a denúncia foi recebida em 28/01/2013 (fls. 03). Portanto, entre esses dois marcos temporais, transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses, o que é suficiente para reconhecer, de ofício, a prescrição retroativa,
ex vi
dos arts. 109, inc. VI c/c 110, §1º, ambos do CP, e declarar extinta a sua punibilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de junho de 2019.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator